Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS. MATERIAIS. QUANTIA. MULTAS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. COMUNICAÇÃO. DEVER. LOCADORA. JUROS. MORA. CONVENCIONAIS. DOBRO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. ATUAÇÃO. EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE.
1. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder à quantia efetivamente dispendida pela vítima.
2. O locatário responde pelo pagamento das penalidades decorrentes de infrações de trânsito cometidas na vigência do contrato de locação.
3. A locadora deve comunicar o locatário sobre a autuação em tempo hábil para que ele efetue o pagamento da multa ou apresente defesa perante o órgão de trânsito.
4. O limite legal para a fixação de juros moratórios convencionais é de dois por cento (2%) ao mês.
5. O ressarcimento pelas despesas decorrentes dos honorários advocatícios contratuais exige a comprovação da atuação efetiva do advogado na esfera extrajudicial.
6. Apelação parcialmente provida.